Tribunal: TJDFT
Processo: 0743665-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743665-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTENIR CARVALHO DOS SANTOS APELADO: VILAR &amp; VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autor VALTENIR CARVALHO DOS SANTOS (ID 65519776), em face da sentença (ID 65519762) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais e estéticos, ajuizada em face da Ré VILAR &amp; VASCONCELOS CLÍNICA MÉDICA LTDA, a qual foi conhecida e parcialmente provida pelo acordão n.o 1955137, proferido por esta 3a Turma Cível (ID 67692603), publicado em 22/01/2025 (ID 67928094). Em 11/03/2025, a parte Ré/Apelada apresentou minuta de acordo extrajudicial (ID 69586308) sem quaisquer assinaturas das partes e de seus respectivos patronos constituídos nos presentes autos, ocasião em que requereu a homologação do acordo. Todavia, a ausência do termo de acordo assinado pelas partes e por seus patronos impede a homologação na medida em que falta a manifestação inequívoca de anuência de ambos os acordantes, motivo pelo qual devem ser intimadas as partes para trazer a documentação completa aos autos. Por conseguinte, determino a INTIMAÇÃO das partes Autora e Ré para juntar aos autos o termo de acordo contendo as assinaturas das partes e de seus respectivos patronos constituídos nos presentes autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025 17:53:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador